Tribunal: TJMT
Processo: 1022091-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022091-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (EMBARGANTE), CLAIRTO ANTONIO GIORDANI - CPF: 604.359.921-04 (EMBARGADO), JOSE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 180.952.578-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO TRABALHISTA DO AGRAVADO – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – VÍCIOS – ERRO MATERIAL NA EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Havendo constatação de que da ementa do acórdão embargado constou matéria estranha ao caso, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA contra o v. acórdão que
proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, para julgar procedente a habilitação de crédito, e declarar o crédito trabalhista perseguido pelo agravado como concursal, reformando a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do incidente de Habilitação de Crédito (Proc. no 1002260-44.2019.8.11.0015), distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial no 1002346-20.2016.8.11.0015, e proposto em face da embargante/agravante por CLAIRTO ANTONIO GIORDANI, rejeitou o pedido de habilitação do crédito do agravado, por constatar que o termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho realizado em 12 de setembro de 2017 não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em juízo. A decisão determinou que fosse comunicado no processo principal sobre a necessidade de pagamento dos créditos extraconcursais (cf. Id. no 51367215 dos autos de origem).

A embargante alega que constou indevidamente da ementa condenação aos honorários de sucumbência que não constou do voto condutor do acórdão.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar o vício, e excluir da ementa do acórdão a menção à condenação da parte em honorários advocatícios (cf. Id. n. 143075165).

Transcorreu o prazo fixado para que o embargado apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 145797685).

A PGJ opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. n. 149971653).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No presente caso, eis o que constou da ementa do acórdão embargado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO TRABALHISTA DO AGRAVADO – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

No caso, a questão dos honorários realmente constou equivocadamente da ementa, já que não foi abordada na fundamentação do acórdão, que se limitou a julgar procedente a habilitação de crédito, para declarar o crédito trabalhista perseguido pelo agravado como concursal.

Portanto, acolho os embargos para sanar o vício, para constar da ementa do acórdão embargado a seguinte redação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO TRABALHISTA DO AGRAVADO – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Considera-se existente o crédito no momento da prestação do serviço do trabalhador, independente do trânsito em julgado da reclamação trabalhista, que apenas o declara em título executivo judicial. Precedente Terceira Turma. 4. Recurso especial provido.” (REsp no 1.686.168 / RS; Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento 12/09/2017)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023